Tribunal: STF
Processo: Rcl 33921
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCURADOR JURÍDICO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS. REMUNERAÇÃO. ISONOMIA. GRATIFICAÇÃO. LEI 3.505/2010. LEI 3.656/2011. CRIAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA À CARREIRA. NOMEAÇÃO DA RECLAMANTE NO CARGO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. SÚMULA VINCULANTE 37. MÁ APLICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADI 4.303/RN. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Não prospera a tese de má aplicação da Súmula Vinculante 37, uma vez que a lei invocada pela reclamante para fundamentar o pedido de isonomia de vencimentos não mais era utilizada para o cálculo da gratificação de sua carreira no momento de sua nomeação no cargo público.



    III – A jurisprudência pacífica deste Tribunal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.